Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 832 do CPC, a rigor, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2 - Esclareço que não desconheço o entendimento que vem sendo firmado tanto no C. STJ, quanto neste Eg. Tribunal no sentido de se admitir a penhora parcial de proventos salariais e seus consectários na ordem de até 30% (trinta por cento).
3 - Contudo, a hipótese trazida à discussão contém uma certa peculiaridade, qual seja, não há no caderno processual elemento hábil o suficiente para aferir se uma eventual penhora iria ou não comprometer a dignidade econômica do devedor, bem como sua subsistência, o que obstaculiza, portanto, a pretensão do agravante.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.